Tribunal: TJES
Processo: 5000293-42.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-42.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR TREVEZANI SCHIMIT
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000293-42.2024.8.08.0066

RECTE.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: ARTHUR TREVEZANI SCHIMIT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13564848. Contrarrazões (Id. 13564851), estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13564848), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13564843), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO entre as partes, referente à linha telefônica (27) 99726-4613; ii) DETERMINAR o cancelamento do plano pós pago atribuído telefônica (27) 99726-4613; iii) CONDENAR a requerida em R$3.000,00 (três mil reais) para o autor a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; iv) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa pelo descumprimento da decisão liminar, com incidência de juros de 1% ao mês, iniciando-se em 10/06/2024, ou seja, nova cobrança emitida após informação de cumprimento da decisão liminar (ID 44566913) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência sob argumento de que possui linha pré-paga, mas não consegue realizar recargas. Foi à loja da ré e foi informado de que possuía 03 faturas pendentes de um plano controle, o qual alega não ter contratado. Requereu o reestabelecimento da linha telefônica e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a parte autora/recorrida usufruiu do serviço fornecido (telefonia) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a contratação.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do CDC, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora. Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças.

Dito isto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado que a partir de uma linha de telefone que não foi contratada, o autor passou a receber ameaças, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)